Tribunal: TCU
Processo: 023.838/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7681/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.838/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Magri Tomasi (CPF XXX.894.797-XX); Daniel Siqueira Santos (CPF XXX.278.047-XX); Filipe Gabriel Lima Leite (CPF XXX.629.214-XX); Frederico Costa Santos (CPF XXX.692.986-XX); Geovah de Jesus de Oliveira (CPF XXX.993.691-XX); Guilherme André Borges (CPF XXX.352.699-XX); Júlio Cesar Neskovek Goulart (CPF XXX.439.819-XX); Matheus Monteiro Barros (CPF XXX.641.896-XX); Rafael Inácio Aleixo (CPF XXX.475.742-XX) e Victor Rizzieri Bertoti Manica (CPF XXX.665.399-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.